Tribunal: TJES
Processo: 0014761-26.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014761-26.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
O acórdão que não conheceu da presente
Apelação
, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial.

3.
A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

4.
Recurso conhecido e não acolhido os embargos de declaração

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0014761-26.2008.8.08.0012

E
MBARGANTE
: MARIA JOS
É
CARVALHO RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOS
É
CARVALHO RODRIGUES
(id. 9344715), nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de omissão no v. Acórdão id. 9107451, que negou provimento ao apelo defensivo oportunamente interposto.

Irresignado com os termos do v. Acórdão acima referenciado, o embargante maneja a presente via recursal com a finalidade de apontar suposta omissão no r. decisum, por considerar que o ato decisório não se manifestou sobre todas as questões defensivas levantadas na Apelação Criminal.

Almeja o provimento do recuso para fins de saneamento da omissão apontada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9962405) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão,
contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer unicamente que este e. Tribunal se pronuncie novamente sobre o mérito da Apelação Criminal.

O acórdão qu
e conheceu e não proveu
da presente
Apelação
, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA – PROCESSO DIALÉTICO – POSSIBILIDADE DAS PARTES – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DO ART. 461 DO CPP – AUSÊNCIA DE MÍDIA DE TESTEMUNHAS – ERRO MATERIAL – ATO INEXISTENTE – ANÁLISE DOS DEMAIS ATOS DO PROCESSO – PRISÃO DA RÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Conforme regra normativa expressa do art. 461 do CPP, a parte pode requerer que a audiência não seja realizada sem a oitiva de testemunha que considere essencial ao feito. Inexistente o pedido, pode a testemunha ser desconsiderada para depor a requerimento do órgão ministerial.

2. Nota-se, conforme encadeamento dos autos, que há erro material na ata de sessão de julgamento, posto não haver os demais atos processuais como arrolamento de testemunha, expedição de mandado, ou indicação de oitiva sem diligências, para que fosse considerada a efetiva colheita de depoimentos na fase instrutória. Nulidade não configurada.

3. Conforme análise detida dos autos não estão presentes os pressupostos do art. 312/313 do CPP para que seja decretada a prisão da ré.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
o

acolhimento dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)